Tribunal: TJES
Processo: 5000472-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000472-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JARDEL JOSE SARTORIO
AGRAVADO: CARLOS JOSE FERREIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JARDEL JOSÉ SARTÓRIO opõe embargos declaratórios, aduzindo haver contradição e obscuridade em aresto desta egrégia Terceira Câmara Cível, cujo teor restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL EM QUE O DEVEDOR RESIDE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O BEM PERTENÇA AO INADIMPLENTE – MERO EXERCÍCIO DE POSSE NÃO AUTORIZA A CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL.

1) A prova da moradia em dado endereço não equivale à demonstração de que o respectivo imóvel integre o patrimônio do devedor. A residência,
v.g.
, pode ter se estabelecido em casa alugada por ele; cedida a título gratuito; pertencente a qualquer outro parente ou pessoa com quem tenha proximidade, de modo que soaria leviano afirmar que, tão só por servir de morada para o devedor, um imóvel possa funcionar como garantia para a satisfação de seus débitos.

2) Pedido de penhora de imóvel indeferido na Instância Primeva.

3) Recurso desprovido.

Aduz o embargante que “os direitos possessórios do devedor sobre o imóvel integram o seu patrimônio jurídico, tem expresso e manifesto conteúdo econômico, natureza pecuniária e valorização monetária, sendo objeto de negócios jurídicos, de sorte que é lícito afirmar que a penhora deve recair sobre tais direitos”. Assevera, outrossim, que “as demais conjecturas do julgado não passam de suposições, as quais para que restem provadas deve haver manifestação expressa do embargado, pois até mesmo a suposta impenhorabilidade por bem de família é ônus do embargado não podendo o juízo suscitar e sustentar tal fato”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

JARDEL JOSÉ SARTÓRIO opõe embargos declaratórios, aduzindo haver contradição e obscuridade em aresto desta egrégia Terceira Câmara Cível, cujo teor restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL EM QUE O DEVEDOR RESIDE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O BEM PERTENÇA AO INADIMPLENTE – MERO EXERCÍCIO DE POSSE NÃO AUTORIZA A CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL.

1) A prova da moradia em dado endereço não equivale à demonstração de que o respectivo imóvel integre o patrimônio do devedor. A residência,
v.g.
, pode ter se estabelecido em casa alugada por ele; cedida a título gratuito; pertencente a qualquer outro parente ou pessoa com quem tenha proximidade, de modo que soaria leviano afirmar que, tão só por servir de morada para o devedor, um imóvel possa funcionar como garantia para a satisfação de seus débitos.

2) Pedido de penhora de imóvel indeferido na Instância Primeva.

3) Recurso desprovido.

Aduz o embargante que “os direitos possessórios do devedor sobre o imóvel integram o seu patrimônio jurídico, tem expresso e manifesto conteúdo econômico, natureza pecuniária e valorizaçã
o monetária, sendo objeto de negócios jurídicos, de sorte que é lícito afirmar que a penhora deve recair sobre tais direitos”. Assevera, outrossim, que “as demais conjecturas do julgado não passam de suposições, as quais para que restem provadas deve haver manifestação expressa do embargado, pois até mesmo a suposta impenhorabilidade por bem de família é ônus do embargado não podendo o juízo suscitar e sustentar tal fato”.

Os aclaratórios integram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado, intuito este que claramente acomete a peça agora protocolizada por JARDEL.

No pretérito julgamento este Colegiado cuidou de esmiuçar que – em que pese a possibilidade, em abstrato, de que sejam penhorados direitos possessórios – inexiste,
in casu
, prova suficiente de que CARLOS JOSÉ FERREIRA exerça a posse do imóvel indicado pelo embargante. A mera juntada de alguns documentos que indicam que o devedor reside – muito provavelmente com seus familiares – no aludido imóvel não equivale à demonstração de que o bem integre seu patrimônio e muito menos de que possa funcionar como garantia para a satisfação de seus débitos.

Mencionou a Corte Julgadora que a família pode ter se estabelecido em casa alugada ou mesmo cedida, atuando,
v.g
., como fâmulos da posse (detentores), de modo que soaria leviano afirmar que, tão só por servir de morada para CARLOS, um imóvel seja penhorado para garantir dívida por ele contraída.

Ad argumentando tantum
, mencionou o Colegiado que – ainda que houvesse prova robusta do exercício de posse legítima do imóvel pelo devedor (o que não há) – necessário seria
apuara se o bem
se subsome ou não na regra da impenhorabilidade, assinalada no art. 1º, da Lei nº 8.009/90, constatações que serão melhor apuradas em regular etapa instrutória.

Inexistindo vício no aresto, mas nítido intento de rever julgado contrário aos interesses do embargante,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE REVER JULGADO.

1) Os aclaratórios integram a categoria dos recursos de fundamentação vinculada, adstritos ao exame da ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. Nesta apertada via, não há possibilidade de rever a construção interpretativa lançada no pronunciamento objurgado.

2) No pretérito julgamento este Colegiado cuidou de esmiuçar que – em que pese a possibilidade, em abstrato, de que sejam penhorados direitos possessórios – inexiste,
in casu
, prova suficiente de que o embargado exerça a posse do imóvel indicado pelo embargante. A mera juntada de alguns documentos que indicam que o devedor reside – muito provavelmente com seus familiares – no aludido imóvel não equivale à demonstração de que o bem integre seu patrimônio e muito menos de que possa funcionar como garantia para a satisfação de seus débitos.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.